Tribunal: STF
Processo: RHC 267867
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rogerio Pinto Guilherme contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.009.300/MG (docs. 37 e 38).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi pronunciado como incurso nos arts. 121, § 2º [homicídio qualificado], incs. I e IV; 121, § 2º, incs. I e IV, c.c art. 14, inc. II; [homicídio qualificado tentado], todos do Código Penal” (doc. 25, p. 1).
 
Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:
 
O habeas corpus é garantia constitucional voltada a impedir ou cessar constrangimento ilegal. Quando a discussão envolve restrição concreta e progressiva do direito de liberdade – especialmente em processo submetido ao Tribunal do Júri – a jurisdição constitucional deve assegurar controle efetivo, compatível com o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) e com o contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV). Em outras palavras: o debate não pode ser encerrado sem exame útil quando o núcleo do constrangimento persiste e se agrava.
[...]
O constrangimento ilegal denunciado é jurídico e objetivo: a pronúncia foi mantida com base em material que, por sua natureza, não permite contraditório real, porque a informação nasce de fonte não identificada e chega ao processo por narrativa de terceiro. (doc. 42, p. 4).
 
E, ao final, requer:
 
1 – o conhecimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus; 2 – o provimento para reformar o acórdão recorrido e garantir a tutela efetiva do constrangimento ilegal; 3 – no mérito, seja concedida a ordem para fazer cessar o constrangimento ilegal, determinando-se a providência mais adequada ao caso, especialmente: 3.1 – a impronúncia do Recorrente, nos termos do art. 414 do CPP, por inexistirem indícios suficientes juridicamente sustentáveis quando a imputação se baseia em fonte anônima e em conteúdo não submetido a contraditório real; ou, subsidiariamente, 3.2 – a determinação de que o órgão competente promova reavaliação do ato à luz do contraditório real, com enfrentamento objetivo da insuficiência jurídica do material probatório indireto/anônimo; 4 – a concessão da medida liminar nos termos do item 4.c(doc. 42, p. 7).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, mantendo a pronúncia do paciente por homicídios qualificados consumados e tentado. 2. O habeas corpus foi impetrado após o julgamento do agravo regimental em recurso especial pela Quinta Turma do STJ, o que ofende o princípio da unicidade recursal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido quando julgado recurso especial, em violação ao princípio da unicidade recursal. 4. Outra questão é se o agravante apresentou argumentos para impugnar especificamente a decisão agravada. III. Razões de decidir 5. O princípio da unicidade recursal impede a tramitação concomitante de recursos ou meios de impugnação legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias. 6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada gera deficiência recursal e atrai aplicação da Súmula n. 182 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: “1. O princípio da unicidade recursal impede a tramitação concomitante de habeas corpus e outros recursos contra o mesmo ato. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental”. (doc. 37, p. 1).
 
Com efeito, o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que “[a] aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental”. (HC 228.330/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 25/5/2023, transitada em julgado em 31/5/2023 – grifei).
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob fundamento de supressão de instância e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. A parte agravante requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo para afastar as nulidades processuais suscitadas e permitir a apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o não conhecimento do habeas corpus pelo STJ, com fundamento na existência de recurso pendente na origem e na inadequação da via eleita, configura ilegalidade flagrante; (ii) estabelecer se, diante da controvérsia e da jurisprudência do STF, é cabível a concessão de ordem de ofício para determinar o exame do mérito da impetração pelo STJ. III. Razões de decidir 3. A existência de recurso pendente interposto por corréu, com fundamento diverso, não constitui óbice processual legítimo ao não conhecimento de habeas corpus manejado individualmente por outro paciente, conforme jurisprudência consolidada do STF. 4. A inadmissão do habeas corpus pelo STJ, com base exclusivamente na inadequação da via eleita e na alegada pendência recursal, revela-se incompatível com a função protetiva do writ constitucional quando há indícios de ilegalidade manifesta. 5. A concessão da ordem de ofício, ainda que em extensão menor que a pretendida, justifica-se diante da flagrante ilegalidade decorrente da negativa de apreciação do mérito da impetração pelo STJ. 6. A manutenção da prisão domiciliar imposta ao paciente é preservada, por não ter sido objeto do pedido e estar fundamentada de forma idônea. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental provido. (RHC 252.522 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/6/2025 – grifei).
 
Ementa HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236. (HC 110.947/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2012 – grifei).
 
Ementa Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus. 1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. Recurso provido. (RHC 123.456/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2014 – grifei).
 
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário e concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para determinar que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça conheça do HC 1.009.300/MG e, se não houver qualquer outro óbice, julgue o seu mérito.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência. Intime-se.
 
Publique-se.
 
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator